Tribunal: TJMT
Processo: 1060336-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060336-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNALDINO DE OLIVEIRA - CPF: 951.285.651-49 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO –

NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, contudo, lhe é vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Hernaldino de Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Inconformada, insurge-se a seguradora sustentando que os documentos apresentados pelo apelado não são aptos a comprovar o acidente noticiado, bem como o nexo de causalidade com a invalidez decorrente. Afirma que as lesões do autor são preexistentes e devem ser desconsideradas para fins de indenização referente ao seguro DPVAT. Por fim, pugna pela minoração dos honorários advocatícios, devendo ser observado o percentual máximo disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso. Ao final, postula pela majoração da verba honorária sucumbencial. (id. 100477532)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que
Hernaldino de Oliveira
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05 de julho de 2019.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), bem como o pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.
- id. 100477520.

Inconformada, a seguradora recorre suscitando que os documentos apresentados pelo apelado não são aptos a comprovar o acidente noticiado nos autos. Afirma que o Boletim de Ocorrência Policial foi confeccionado sete meses após o suposto acidente, tratando-se de prova elaborada de forma unilateral e que, por si só, não atesta o nexo de causalidade entre o alegado infortúnio e a invalidez permanente.

Segue afirmando que as lesões do autor são preexistentes, decorrentes de poliomielite, devendo ser desconsideradas para fins de indenização referente ao seguro DPVAT.

Por fim, requer
a
minoração dos honorários advocatícios, com a consequente aplicação da regra geral prevista no §2o do art. 85, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a ré. Explico.

A apelante sustenta, em síntese,
que as provas produzidas são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o suposto acidente e a invalidez narrada na inicial.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor relata na petição inicial ter sofrido o acidente no dia 05.07.2019, mesma data estampada nos documentos médicos: “ficha do paciente” e “prontuário de atendimento” (id. 100470274 - Págs. 1 a 3).

Além disso, há anotação nos referidos documentos do médico ortopedista Wagner Felipin Azevedo, CRM/MT 8516, relatando: “
acidente de moto com trauma em joelho esquerdo, dor e limitação funcional
”.

Não bastasse isso, o laudo pericial, atestou que as sequelas permanentes sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito noticiado, veja:

“
QUESITOS DO JUÍZO:

1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões).

RESPOSTA: Sim. Sequela de trauma entorse joelho esquerdo com lesão ligamentar cruzado anterior. Portador de invalidez parcial permanente joelho esquerdo. Com perda funcional de 50% membro inferior esquerdo.
”

(...)

QUESITOS SEGURADORA:

(...) 2. Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância anterior?

RESPOSTA: Sim, conforme relatado.

(...)

8. A partir de quando as lesões sofridas pela parte autora foram consolidadas?

RESPOSTA: Após acidente
(id. 100477513)

Por outro lado, a confecção tardia do boletim de ocorrência policial se mostra irrelevante, quando por outros elementos se puder comprovar o nexo causal entre o acidente narrado na inicial e o dano sofrido pelo autor.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida nesse ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante pugna
pela
minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. C
onforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários advocatícios respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021